Tribunal: TJDFT
Processo: 0745631-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0745631-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DIOGO APARECIDO DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Diogo Aparecido dos Santos com fundamento no artigo 621, do Código de Processo Penal, em face da condenação nos autos de origem 070123047.2022.8.07.0017, pela prática de roubo majorado e corrupção de menores, com pena definitiva de 15 anos, 7 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, com trânsito em julgado em 19/09/2023. Em sua petição de próprio punho, formula, em síntese, pedido de revisão criminal para obter sua absolvição por suposta insuficiência probatória/ilegalidades; afastamento da majorante de arma; desclassificações; redução de pena; e, readequação da fração de progressão. Os autos foram à Defensoria Pública Defensoria Pública que entendeu que o requerente não trouxe quaisquer provas novas capazes de fundamentar pedido revisional com base nos incisos do artigo 621 do CPP.. Em parecer, a Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento da revisão criminal. É o relatório. Decido. A revisão criminal não merece ser conhecida, eis que a pretensão deduzida não se amolda a qualquer das hipóteses legais de cabimento, conforme as disposições taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, cujo teor transcreve-se: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Verifica-se que o requerente pretende o reexame de provas, porém não apresentou nenhuma nova prova ou circunstância que possa acarretar o revolvimento das questões já decididas em amplo debate judicial. Na mesma linha a Defensoria Pública entende que não há qualquer reparo a ser feito na sentença ou na dosimetria da pena. Conforme se vê dos autos, o título condenatório enfrentou exaustivamente as alegações defensivas, aferiu a regularidade do reconhecimento pessoal (observância das formalidades do art. 226 do CPP) e fundamentou a majorante de arma com base na palavra da vítima corroborada por outros meios, nos termos da jurisprudência local; a dosimetria seguiu parâmetros consistentes (valoração de circunstâncias judiciais, agravante de reincidência, aplicação de 2/3 na arma, concurso formal benéfico). Não se identifica, portanto, violação manifesta à lei nem contrariedade à “evidência dos autos”. Pretensões de readequação da fração de progressão de regime e outros temas de execução — conforme consta na complementação defensiva — são matérias próprias da VEP, não do âmbito revisional, sob pena de supressão de instância. Como se sabe, o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica. Nesse sentido os precedentes do STJ: “(...) 1.2. Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2021). 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 2.011.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)”. Acrescente-se que a ação revisional não se presta à revisão do conjunto probatório, nem exerce papel substitutivo do recurso de apelação, nem pode ser manejada em razão de inconformismo de punição aplicada em cumprimento de pena. Portanto, inexiste qualquer hipótese do art. 621 do Código de Processo Penal para sustentar a presente revisão. Dessa forma, sendo manifestamente improcedente a presente ação, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator